Tribunal: CARF
Processo: 10920.909538/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909538/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.707 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 14011.23395.290711.1.3.04-9424, em 29.07.2011, e-fls. 39-
43, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de retenção conjunta de Contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909538/2012-03
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), código 5952, no valor de R$62.273,47 contido no
DARF de R$127.669,51 recolhido em 31.05.2011 referente ao mês de maio do ano-calendário de
2011, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32 e 44:
A análise do direito creditório esta limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 62.273,47.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos Informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma/DRJ/POA/RS no 10-065.120, de 13.05.2019, e-fls. 48-55:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e, por
conseguinte, não reconhecer o direito creditório pleiteado.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.03.2020, e-fl. 59, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.04.2020, e-fls. 61-68, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3.
DA REGULARIDADE DO CRÉDITO FISCAL DECLARADO A TÍTULO
DE PAGAMENTO
6. Pois bem, analisando o fundamento por meio do qual baseou-se esta Receita
para a não homologação da compensação administrativa verifica-se que assim
sustentou: “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Neste
passo, passa-se a seguir a documentalmente demonstrar a total insubsistência desta
alegação.
7. Ora, em consonância ao quanto será adiante demonstrado a Recorrente
apurou, em maio do ano calendário de 2011, um débito a título de retenção de
pagamentos de contribuições (Código de Receita 5952) no montante de R$ 65.396,04,
conforme se pode observar da planilha de cálculos por ora trazida ao conhecimento de
Vossas Senhorias nas folhas 08/11, referente ao ANEXO I.
8. Assim, inobstante devido tão somente a quantia de R$ 65.396,04,
equivocadamente efetuou a Recorrente o recolhimento relacionado ao mês de maio de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

2011 no montante de R$ 127.669,51, folhas 35/36, sendo certo que estes equivocados
pagamentos culminaram em um saldo creditório no importe de R$ 62.303,87.
9. Cumpre ainda neste ponto esclarecer que o pagamento a maior desta
contribuição decorreu do cômputo equivocado realizado pela Recorrente com relação
serviços prestados à empresa Global Serv. Ltda., serviços estes que não eram objeto de
retenções na fonte motivo pelo qual foi apurado indevidamente esta diferença sendo
certo que, ao invés do montante abaixo incorretamente computado, era devido tão
somente R$ 8.841,43, conforme DIRF anexa em folhas 37/38: [...]
10. Neste sentido, constatado o equivocado pagamento a maior realizado,
apresentou a ora Recorrente, em 29/07/2011, o competente pedido de compensação
deste crédito, pedido este formalizado sob o no 14011.23395.290711.1.3.04-9424, em
atenção ao quanto expressamente autorizava o art. 34, caput da Instrução Normativa no
900/08 (aplicável à época dos fatos).
11. Desta feita, pois, resta hialina a equivocada decisão proferida nestes autos a
qual houve por bem julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não
homologando o saldo credor no importe de R$ 62.303,87 ao qual faz jus a Recorrente
em decorrência do comprovado pagamento a maior ocorrido em 31 de maio de 2011 e
decorrente do pagamento de um débito contribuições retidas na fonte (código 5952)
apurado em 15/05/2011.
12. Nesta linha, a não homologação do crédito a que documentalmente tem
direito a Recorrente implica em evidente infração ao quanto expressamente prescreve
o atual artigo 2o, inciso I, da Instrução Normativa no 1717/2017, o qual assim
disciplina: [...].
13. Ocorre, contudo, que inobstante comprovadamente demonstrado o
pagamento a maior realizado, esqueceu-se a Recorrente de retificar sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sendo certo que o montante então
declarado neste documento infelizmente não se coaduna com o cenário fático real,
como demonstrado acima.
14. Neste passo, fato é que não se pode conceber que um equívoco de ordem
formal (erro no preenchimento da DCTF) implique na desconsideração do crédito a
que comprovada e legitimamente tem direito a Recorrente, conforme já acima
demonstrado.
15. E neste ponto é que sem razão a decisão recorrida que se ateve apenas na
formalidade de retificação de documento acessório para manter a não homologação da
compensação, sendo que poderia, de outras formas confirmar as alegações da
Recorrente aqui apresentadas.
16. Em sendo assim, uma vez documentalmente comprovado nestes autos o
pagamento a maior realizado pela ora Recorrente, resta como conclusão imperiosa a
confirmação da compensação administrativa analisada nestes autos haja vista
simplesmente não subsistir a alegação em que se baseia esta Receita para não
reconhecer o direito ao crédito a que tem direito Recorrente.
17. Ademais, na hipótese de persistir este Fisco em manter a absurda negativa
da compensação por ora analisada estará este incorrendo em flagrante enriquecimento
indevido vez que estará confiscando em seus cofres valor superior ao quanto
efetivamente possuía direito, o que flagrantemente afronta os princípios
constitucionais do direito a propriedade bem como da vedação ao confisco.
18. Em sendo assim e por tudo o quanto acima exposto, resta imperioso o
direito da Recorrente em ter reconhecida a compensação (erroneamente) não
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

homologada nestes autos haja vista documentalmente comprovada a origem (e efetiva
existência) do crédito utilizado na compensação.
4.
DO EQUÍVOCO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA DCTF
19. Nesta linha, conforme acima documentalmente comprovado resta evidente o
direito da Recorrente em ter reconhecido seu direito ao crédito decorrente do
pagamento a maior desta contribuição em maio de 2011, inobstante o equívoco
incorrido por esta quando do preenchimento da DCTF deste período.
20. Com efeito, trata-se aqui de mero dever instrumental e não especificamente
do próprio direito ao crédito, direito este que, conforme demonstrado no tópico
anterior não resta qualquer dúvida quanto a sua existência. Desta feita, por óbvio que o
mero equívoco de informações registrados em DCTF não tem por condão afastar o
direito creditório da Recorrente. [...].
22. Desta feita, pois, diante do todo o quanto acima exposto requerer a
Recorrente seja igualmente aplicado este entendimento no presente auto, no sentido de
confirmar seu direito ao crédito e, consequentemente, integralmente homologar a
compensação discutida nestes autos.
23. Vejam que a jurisprudência que vem se firmando neste Conselho
Administrativo é no sentido de que o mero equívoco de preenchimento da DCTF não
pode afastar o direito crédito, ainda mais nas hipóteses em que o contribuinte
apresenta outros documentos capazes de confirmar a existência do crédito, o que é o
caso destes autos.
24. Alternativamente, contudo, caso entendam Vossas Senhorias pela
responsabilização da Recorrente em razão do noticiado e comprovado equívoco
quando do preenchimento da DCTF, requerer esta seja limitada sua responsabilidade
ao quanto expressamente enuncia o art. 7o e parágrafos da Instrução Normativa no
1.599/2015.
No que concerne ao pedido conclui que:
5.
DO PEDIDO
25. Deste modo, pelo acima exposto, serve-se a Recorrente do presente para
requerer se digne Vossas Senhorias em conhecer deste recurso, ofertando-lhe integral
provimento no sentido de reconhecer o direito integral ao saldo credor decorrente do
pagamento a maior, para que seja confirmada a compensação objeto do presente autos,
bem como determine o cancelamento integral da suposta dívida atribuída à
Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a a
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
A retificação das informações constantes em DCTF, por si só, não é suficiente
para evidenciar o crédito utilizado no Per/DComp, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta o procedimento, em relação ao qual não foi evidenciado nos autos de que
este montante esteja correto, nos termos da Súmula CARF 164. Ainda que existam dados na
planilha de cálculo, tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, em ambas as circunstâncias, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma/DRJ/POA/RS no 10-065.120, de 13.05.2019, e-
fls. 48-55, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A alegação do manifestante, em síntese, é de que cometeu erro ao efetuar um
recolhimento a maior referente à apuração das CSRF e que apresentou
PER/DCOMP ́s objetivando a compensação dos valores oriundos deste alegado
recolhimento a maior.
Neste ponto destaco que o próprio recorrente informa que sequer procurou
retificar sua DCTF, ou seja, pelo que se afirma no recurso, tal necessária retificação
não ocorreu, nem antes e nem após a ciência do Despacho Decisório contestado.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF também não seria suficiente para que
a impugnante tenha direito ao crédito pleiteado, nesse ponto, transcreve-se trecho do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, posteriormente juntado pelo
próprio recorrente: [...].
Assim, no caso concreto, cabe à autoridade julgadora, diante as informações
acostadas aos autos e disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil
verificar a veracidade do alegado em impugnação.
Porém, foram anexados pelo recorrente apenas uma tabela contendo a
composição do pagamento relativo ao cód. de receita 5952 para a primeira quinzena
de maio de 2011, além de cópias do Despacho Decisório, do comprovante de
arrecadação e da DIRF do ano-calendário 2011. Neles não se identificou elementos
que indicariam o alegado na peça defensiva.
No caso, entendo que não deve ser acolhida a alegação de erro na apuração da
contribuição social, pois sequer ocorreu a simples retificação da DCTF, para efeito de
alterar valores originalmente declarados, porque o declarante, em sede de
manifestação de inconformidade, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia
e não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente
a não homologar a compensação ou mesmo para eventualmente comprovar a alegada
inclusão indevida de valores na base de cálculo das contribuições, que poderiam levar
à reduções de valores dos débitos confessados em DCTF.
Deve-se destacar que a declaração do contribuinte em DCTF constitui-se em
confissão de dívida, o que confere liquidez e certeza à obrigação tributária. No atual
momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na
Declaração de Compensação seria imprescindível uma cabal demonstração na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos,
da alegada diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
verdadeiro ônus processual, uma vez que a juntada das provas aos autos dever ser
praticada no tempo certo, sob pena de preclusão, isto porque o processo é um
caminhar para a frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já
ultrapassadas em fases anteriores.
Conforme o § 4o do art. 16 do PAF, só é lícito deduzir novas alegações em
supressão de instância quando: relativas a direito superveniente, demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Compete ainda ao
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

julgador administrativo conhecer de ofício de matérias de ordem pública, a exemplo
da decadência; ou por expressa autorização legal. Finalmente, o § 5o do mesmo
dispositivo legal exige que a juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. [...]
Contudo, no caso desses autos, o recorrente sequer se preocupou em trazer
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal: o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, segundo o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 36. [...]
No mesmo sentido o art. 373 do CPC/2015: [...]
A comprovação do valor do tributo efetivamente devido (e, por consequência,
do direito à restituição de eventual parcela recolhida a maior) no caso concreto deveria
ter sido efetuada mediante apresentação oportuna de documentos contábeis e/ou
fiscais capazes de efetivamente demonstrar que o valor da contribuição do período de
apuração de interesse não teria atingido o valor informado na DCTF vigente quando
da emissão do Despacho Decisório aqui analisado.
Como o contribuinte limitou-se a juntar cópias de uma tabela contendo a
composição do pagamento relativo ao cód. de receita 5952 para a primeira quinzena
de maio de 2011, além de cópias do Despacho Decisório, do comprovante de
arrecadação e da DIRF do ano-calendário 2011, sem trazer aos autos qualquer
demonstrativo, notas fiscais ou outro tipo de documentação contábil ou fiscal, na
intenção de demonstrar que efetivamente seria titular do alegado direito creditório,
eventuais créditos do contribuinte contra a Fazenda Pública ficam sem a devida
comprovação de sua certeza e liquidez, atributos indispensáveis para a homologação
da compensação pretendida, nos termos do art. 170 do CTN.
No caso, poderia a impugnante apresentar documentos que comprovariam o
erro no preenchimento da DCTF, a partir deles seria possível firmar convicção sobre o
direito pleiteado. Contudo, não apresentou nenhum elemento que confirme a
veracidade de sua afirmação no sentido de que "demonstrou a origem e a existência do
direito creditório de CSRF ora em análise".
Finalmente, cabe ainda ressaltar que se trata aqui de um direito creditório
oriundo de um suposto recolhimento a maior de um débito apurado de CSRF (Código
de Receita 5952), o qual corresponde à retenção na fonte de Cofins, CSLL e PIS/Pasep
sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
Logo, na hipótese de ter havido retenção indevida, o art. 8o da IN RFB no 1.300,
de 2012, estabelece que o pedido de restituição pode ser apresentado pela fonte
pagadora quando o valor retido indevidamente tiver sido devolvido ao beneficiário,
impondo ainda alguns ajustes contábeis (estorno), bem assim a retificação de
declarações por parte da fonte pagadora, necessários para a exclusão da retenção: [...].
A IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que veio em substituição a Instrução
Normativa anteriormente citada, manteve como condição para a restituição a
devolução ao beneficiário.
A condição da devolução ao beneficiário da retenção indevida para que a fonte
pagadora seja legitimada a pleitear a restituição já está expressada também na Solução
de Consulta Cosit no 22, de 06/11/2013, [...].
Diante disso, deve-se apontar que também não restou comprovado nos autos
que o contribuinte efetuou a devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

condição para a fonte pagadora ser a parte legítima para apresentar o pedido de
restituição.
Sobre a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, deve-se contrapor que
se tratam de decisões isoladas, que não se enquadram ao caso em exame e nem
vinculam o presente julgamento, podendo cada instância decidir livremente, de acordo
com suas convicções. Além disso, tratam-se de precedentes que não constituem
normas complementares, não têm força normativa, nem efeito vinculante para a
administração tributária, pela inexistência de lei nesse sentido, conforme exige o art.
100, II, do CTN. Alertando-se para a estrita vinculação das autoridades
administrativas ao texto da lei, no desempenho de suas atribuições, sob pena de
responsabilidade, motivo pelo qual tais decisões não podem ser aplicadas fora do
âmbito dos processos em que foram proferidas.
Alegou a contribuinte que a manutenção do Despacho Decisório combatido
poderia acarretar em eventual violação de princípios constitucionais. Contudo,
conforme já visto acima, não compete à autoridade administrativa apreciar a argüição
e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art.
102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão
legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua
mera existência para inferir a sua validade.
Ademais, a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Uma vez positivada a
norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou
injustiça dos efeitos que gerou.
Deve-se, também, indeferir o pedido no sentido de que as intimações sejam
efetuadas em nome dos advogados, pois na atual fase do procedimento, o Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 67, determina que elas sejam feitas por via
postal, ou qualquer outra com prova de recebimento, e endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo.
Por todo o previamente exposto, dado à ausência de documentos que
comprovariam o alegado pelo impugnante, voto pela improcedência da manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma/DRJ/POA/RS no 10-065.120, de
13.05.2019, e-fls. 48-55, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Enriquecimento Ilícito
A Recorrente alega enriquecimento ilícito por parte do Erário. A
“responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional. Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário
Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o
do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942). Esses argumentos invocados na peça
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.707 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.909538/2012-03

recursal, portanto, não têm o condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público
está vinculado.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse publico (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 83
DF CARF MF
Original